Tribunal: TJES
Processo: 5011704-93.2024.8.08.0030
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-07-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5011704-93.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIDIA MARTINS SANTANA
RECORRIDO: BANCO BMG SA
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação declaratória de nulidade de contrato c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, proposta por Lidia Martins Santana em face do Banco BMG S/A, sob o fundamento de que fora induzida a erro ao contratar cartão de crédito consignado com reserva de margem consignável (RMC), quando na realidade pretendia contratar empréstimo consignado convencional.

Alega a recorrente que a contratação foi realizada mediante engodo, uma vez que jamais utilizou o cartão para compras, tampouco compreendia a natureza da dívida que se retroalimentam em valores indevidos, restando configurado o vício de consentimento e a violação ao dever de informação. Pleiteia a nulidade contratual, a devolução dos valores descontados e a condenação por danos morais.

O juízo de origem julgou improcedentes os pedidos (ID 63458663), com base na existência de contrato assinado (ID 54105778), faturas com movimentações financeiras e saques (ID 54105786 e 54105787), afastando a tese de desconhecimento contratual.

Irresignada, a autora interpôs recurso inominado (ID 63695133), sustentando que houve falha no dever de informação, violação à boa-fé objetiva e prática abusiva por parte da instituição financeira. Requereu a anulação da sentença ou sua reforma para declarar a nulidade do contrato, com consequente conversão para empréstimo consignado e indenização por danos morais.

O recorrido apresentou contrarrazões (ID 64426957), defendendo a regularidade da contratação, a validade do contrato e a ausência de prova de dano moral ou vício de consentimento, requerendo a manutenção da sentença. O feito foi encaminhado a esta Turma Recursal para julgamento.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A insurgência recursal merece prosperar.

Verifica-se dos autos que houve a formalização de contrato entre as partes (ID 54105778), devidamente assinado fisicamente pela recorrente, cuja existência não é negada. No entanto, a autora impugna o conteúdo do pacto firmado, alegando que sua intenção era contratar empréstimo consignado convencional, sendo surpreendida com a disponibilização de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), cujos descontos foram realizados diretamente em seu benefício previdenciário.

Da análise da documentação acostada, constata-se que a recorrente realizou saques dos valores disponibilizados, totalizando R$ 3.501,71, conforme comprovantes juntados sob ID 54105788. Contudo, o simples saque não elide o vício alegado, especialmente diante das circunstâncias que envolvem consumidores hipervulneráveis.

Ademais, das faturas do cartão de crédito constantes nos IDs 54105786 e 54105787, observa-se que não houve qualquer utilização do cartão para compras ao longo de mais de cinco anos de vigência contratual, apenas para saques e cobranças de encargos, usos que não satisfazem o requisito de uso do cartão para operações habituais.

Tal comportamento reforça a alegação de que a recorrente jamais teve interesse em utilizar o produto como cartão de crédito rotativo, mas apenas visava à obtenção de crédito em dinheiro, o que foi indevidamente instrumentalizado como operação de cartão consignado, modalidade muito mais onerosa e de difícil compreensão para o consumidor comum.

A ausência de qualquer indício de que tenham sido prestadas informações claras e suficientes sobre a natureza da contratação reforça a quebra da boa-fé objetiva por parte da instituição financeira. Ademais, inexiste prova de que tenha sido oportunizado à recorrente o conhecimento efetivo das cláusulas contratuais que estabeleciam a modalidade de cartão de crédito consignado com amortização mínima vinculada ao benefício previdenciário.

Ressalte-se que, em casos como o presente, não basta à instituição financeira a mera juntada do contrato com cláusulas genéricas, redigidas em letras miúdas e pouco elucidativas, para afastar a alegação de vício de consentimento, especialmente em se tratando de contratação com consumidor notoriamente vulnerável, como é o caso da parte autora, beneficiária previdenciária.

A jurisprudência tem reconhecido que, em operações dessa natureza, é imprescindível a demonstração de que houve efetiva e clara informação ao consumidor quanto às particularidades do produto contratado, no caso, um cartão de crédito com desconto mínimo mensal diretamente no benefício, vinculado à margem consignável. Tal modalidade é controversa e muitas vezes se confunde, propositalmente, com o empréstimo consignado convencional, de modo que é ônus da instituição financeira comprovar que prestou informações adequadas, completas e transparentes ao consumidor.

Assim, a prova da regularidade da contratação não pode se limitar à assinatura do contrato, sendo necessário que a instituição demonstre ausência de engano, má-fé, omissão ou induzimento equivocado, o que não ocorreu no caso. A forma como a contratação foi estruturada, associada à ausência de utilização do cartão como meio de pagamento por mais de cinco anos, reforça o cenário de desconhecimento do real objeto do negócio por parte da consumidora, o que compromete a validade da manifestação de vontade e evidencia a falha no dever de informação.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Cabe destacar que é fato incontroverso que o recorrido, apesar de assinar o contrato para aquisição de cartão de crédito consignado - Termo de Adesão Cartão de crédito consignado (ID 7799234)-, tal operação consistiu na aquisição de crédito consignado, com natureza de empréstimo consignado. Isso porque, de todas as faturas acostadas aos autos (ID. 7799236 e 7799237), nota-se que o recorrido não utilizou o cartão de crédito na função crédito, mas que apenas realizou “saque” com transferência diretamente para a sua conta bancária, o que leva a acreditar que a parte não tinha intenção de contratar tal serviço, mas sim o de empréstimo consignado.
(...) esse modo, evidencia-se a vontade da parte recorrida em realizar um empréstimo consignado, mas não um cartão de crédito consignado. Assim, como a instituição financeira comprovou que a recorrente utilizou seus serviços, porém, na modalidade de transferência para conta bancária, via TED (ID. 7799235), tal situação confirma a tese da recorrente de que não utilizou o cartão de crédito, mas que contratou o serviço de empréstimo consignado. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL. RMC. AUSÊNCIA DO DEVER DE INFORMAÇÃO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO. ANULABILIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. DANO MORAL. CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Consoante jurisprudência firme deste Sodalício, o contrato de empréstimo na modalidade de reserva de margem consignável (RMC), previsto no art. 6º da Lei nº 10.820/2003, com redação dada pela Lei nº 13.175/2015, não é, por si só, abusivo, sendo certo que eventual abusividade deverá ser analisada em cada caso concreto.
2. A mera juntada dos instrumentos contratuais com menção a tratar-se de cartão de crédito com reserva de margem consignável não afasta a necessidade de se verificar, a partir do arcabouço fático-probatório, se o consumidor hipervulnerável foi devidamente cientificado de todas as informações que envolvem os termos contratuais e das consequências da modalidade de contratação em cotejo com a contratação de simples empréstimo. 3. Não houve demonstração de envio de cartão de crédito ao consumidor e tampouco de sua utilização em compras ou mesmo do encaminhamento de faturas para pagamento, depreendendo-se que o consumidor buscou a contratação de empréstimo consignado, incorrendo em erro na contratação de cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC).
4. Readequação dos juros à taxa média de mercado praticada para contratos de “Crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas do INSS” 5. A violação da boa-fé objetiva e a celebração de contrato em modalidade distinta daquela pretendida pela consumidora idosa consubstanciam dano moral indenizável, fixando-se o quantum indenizatório em R$ 5.000,00, em atenção aos parâmetros fixados pela jurisprudência deste Sodalício em casos semelhantes. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido. Data: 05/Sep/2024. Órgão julgador: 4ª Câmara Cível. Número: 5006533-77.2022.8.08.0014. Magistrado: HELOISA CARIELLO

Nessas circunstâncias, configura-se prática abusiva vedada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente por violação ao dever de informação (arts. 6º, III, e 46), o que impõe o reconhecimento da nulidade da contratação na forma em que foi estruturada, com a consequente conversão do contrato em empréstimo pessoal convencional, resguardado o direito à restituição de valores eventualmente pagos a maior e à indenização por danos morais, caso presentes os demais requisitos legais.

No presente caso, não é cabível a mera declaração de nulidade absoluta do negócio jurídico, uma vez que restou comprovado nos autos que a parte recorrente efetivamente obteve vantagem econômica por meio do saque dos valores disponibilizados. Ainda que tenha havido vício no consentimento quanto à modalidade contratada, cartão de crédito com reserva de margem consignável (RMC), a obtenção e utilização dos recursos pela autora enseja a manutenção dos efeitos financeiros da avença, sob nova qualificação jurídica.

Dessa forma, diante da natureza dos valores recebidos e da ausência de uso do cartão para compras, impõe-se a conversão da contratação de cartão RMC em contrato de empréstimo consignado convencional, com incidência das condições ordinárias desse tipo de operação, tais como prazo, taxa de juros e forma de amortização compatíveis com o mercado. Tal medida visa evitar o enriquecimento ilícito da parte recorrente, ao mesmo tempo em que corrige os vícios do contrato, resguardando a boa-fé objetiva e os princípios da função social do contrato e do equilíbrio das relações consumeristas.

Nestes termos:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM (RMC). CONSUMIDOR PRETENDIA CONTRATAR EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. VÍCIO DE VONTADE. NECESSIDADE DE CONVERSÃO DO CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. RESTITUIÇÃO DOS VALORES DESCONTADOS DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Data: 05/Aug/2024. Órgão julgador: Turma Recursal - 5ª Turma. Número: 5002809-31.2023.8.08.0014. Magistrado: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

Assim, com a verificação do vício de vontade no momento da formalização do contrato, deve o negócio jurídico ser readequado ao empréstimo consignado simples, mediante uso de taxa média do mercado na época do negócio para operações de crédito desta natureza.

Pela análise do histórico apresentado pelo autor (ID 49932945), foram realizados 105 descontos previdenciários somando o montante de R$ 9.775,58, em confronto com o valor de R$ 3.501,71 obtido pela recorrente, é provável que tenha ocorrido a quitação integral do contrato.

A conversão da modalidade do empréstimo satisfaz adequadamente suas pretensões aduzidas, devendo, ser aplicado o percentual de taxa de juros médios para crédito pessoal consignado para aposentados e pensionistas, à época da contratação em 03 junho de 2015, o qual correspondes aos juros de 2,09% (dois inteiros e nove centésimos por cento) ao mês.

Para tanto, deverá o recorrido efetuar o recálculo do montante disponibilizado para parte autora que perfaz o valor total de R$ 3.501,71, aplicando a taxa de juros acima mencionada (2,09%) e, consequentemente promover o abatimento do valor pago com atualização monetária.

Realizada a conversão do contrato com aplicação da taxa de juros fixada e atualização monetária dos valores adimplidos, o valor remanescente deverá ser restituído em dobro, na esteira do posicionamento mais adequado seguido pelas turmas recursais, a exemplo:

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO COM RESERVA DE MARGEM. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO ADEQUADA. NULIDADE DO CONTRATO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO E DANO MORAL CONFIGURADO. PROVIMENTO PARCIAL DO RECURSO. Data: 30/May/2025. Órgão julgador: Turma Recursal - 3ª Turma. Número: 5011736-49.2024.8.08.0014. Magistrado: WALMEA ELYZE CARVALHO

A conduta da instituição financeira recorrida extrapola o mero descumprimento contratual e atinge diretamente a esfera psíquica da consumidora, configurando verdadeira afronta à sua dignidade. Trata-se de pessoa idosa, hipervulnerável, que, ao procurar um empréstimo consignado, foi induzida a contratar cartão de crédito com desconto direto em seu benefício previdenciário, sem plena ciência sobre a natureza e implicações do negócio jurídico.

O desconto continuado em sua renda mensal, sem que a dívida se extinguisse, inevitavelmente gerou sentimento de impotência, angústia e frustração, especialmente ao perceber que, mesmo sem utilizar o cartão para compras, continuava pagando parcelas sem vislumbrar a quitação da obrigação.

O sofrimento experimentado não decorre apenas do equívoco contratual, mas da violação à confiança legítima depositada em uma instituição bancária, que, ao invés de esclarecer, optou por obscurecer os termos do negócio, valendo-se de cláusulas de difícil compreensão.

Diante desse cenário, revela-se cabível a reparação por danos morais, que deve cumprir função compensatória e pedagógica. Assim, com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e considerando a extensão do dano, condeno a parte recorrida ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização por danos morais, acrescido de correção monetária desde o arbitramento e juros moratórios desde o evento danoso.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
DOU PROVIMENTO
, alterando os termos da sentença para i) Determinar a conversão do contrato de cartão de crédito com margem consignável em contrato de empréstimo consignado; ii) Determinar que a recorrida proceda ao recalculo do contrato, considerando a taxa de juros mensal de 2,09%, conforme pactuada, com a devida aplicação dos abatimentos sobre os valores já pagos pela recorrente, de modo a ajustar a relação contratual aos parâmetros legais e efetivamente acordados entre as partes.; iii) Condenar a recorrida na restituição em dobro à parte recorrente, de eventual quantia paga a maior pela consumidora, com correção monetária a partir do prejuízo (IPCA), e de juros de mora, (SELIC, com dedução do índice de atualização monetária estipulado), desde a data da citação, ambos até a data do efetivo pagamento conforme Lei nº 14.905/2024 e; iv) Condenar a recorrida ao pagamento de indenização por danos morais fixados em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com a incidência de atualização monetária (IPCA) e juros legais (SELIC – com dedução do índice de atualização monetária estipulado) ambos a partir desta data (Súmula 362 do STJ), até o dia do efetivo pagamento, conforme Lei nº 14.905/2024. Sem condenação em custas e honorário advocatício ante o provimento recursal.

RENAN CASAGRANDE AZEVEDO

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB – Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020, HOMOLOGO a minuta de voto elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)